Tribunal: STF
Processo: Pet 10884
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: DIREITO PROCESSUAL. PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  



1. O pedido, conforme deduzido, não comporta nenhuma das hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciação da causa (art. 102, I, da Constituição).



2. Petição a que se nega seguimento. 



    Trata-se de petição ajuizada por Vanderlan Ferreira de Carvalho nominada de “Medida Cautelar Preparatória de Prestação de Informações Exibição de Documentos” na qual se pleiteia a obtenção de dados relativos à elaboração e publicação do Decreto Federal nº 11.377/2023 e ao transporte do Presidente da República. 



    O requerente alega possuir direito às informações requisitadas, por força do art. 5º, XXXIII e XXXIV, e do art. 37, caput, da Constituição. 



    É o relatório. 



    Nos termos do art. 199 do CPC, a “tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal”. Assim, o pedido  de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, dirigido ao Supremo Tribunal Federal somente pode ser apreciado se a parte demonstrar a presença de elementos que apontem a competência originária desta Corte para julgamento do pedido principal. Essa circunstância não se encontra configurada, conforme se demonstra da transcrição integral das razões da inicial.  



    O direito de petição deve ser exercido de acordo com devido processo legal, cuja concretização dispõe, entre outros aspectos, a respeito dos meios e modos do processo, inclusive quanto ao iter processual. Isso significa que esse direito, por si só, não assegura acesso direto ao Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas. Dito isso, esta Corte não possui competência originária para julgar pedido não contido nas hipóteses elencadas no art. 102, I, da Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Ementa: Agravo regimental na reclamação. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal, no qual não está incluída a apreciação originária de legalidade de atuação de tribunal de contas estadual. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 20.043-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Pet 4.556-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno)  



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição. 



    Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator